Tribunal: TJMT
Processo: 1023532-32.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023532-32.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Liminar, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[AMANDA TAVARES DA SILVA OST - CPF: 814.090.521-68 (ADVOGADO), MAIKEL ZANINI & CIA LTDA - CNPJ: 20.194.222/0001-08 (AGRAVANTE), TIAGO GALLAS - CPF: 029.094.201-24 (ADVOGADO), NAIR MARIA CALISTO - CPF: 849.812.611-87 (AGRAVADO), VALDECIR DE SOUZA GALVAO - CPF: 558.513.041-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C RESCISÃO CONTRATUAL –
INDEFERIMENTO DE LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE -
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE LOTE URBANO – INADIMPLEMENTO – CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO DA MORA – RESOLUÇÃO CONTRATUAL OPERADA DE PLENO DIREITO – POSSE INJUSTA – ESBULHO CONFIGURADO – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC PREENCHIDOS –
LIMINAR
DEFERIDA
– RECURSO PROVIDO.

1.
Nos termos do art. 474 do Código Civil e do art. 32 da Lei nº 6.766/79, a cláusula resolutiva expressa opera
-se
de pleno direito, dispensando prévia ação judicial para a resolução do contrato, desde que comprovada a constituição em mora do devedor mediante notificação.

2.
Demonstrado o inadimplemento contratual e a ausência de purgação da mora no prazo legal após regular notificação, a posse exercida pelos compromissários compradores

de lote urbano
torna-se injusta e precária, configurando esbulho possessório.

3.
Preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC (posse anterior, esbulho, data do esbulho e perda da posse), impõe-se o deferimento da liminar de reintegração de posse em favor do possuidor legítimo.

4.
Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MAIKEL ZANINI & CIA LTDA
contra
a
decisão proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse c/c Rescisão Contratual nº
1001630-40.2025.8.11.0059

que indeferiu a liminar de reintegração de posse em ação de reintegração de posse cumulada com resolução contratual ajuizada em face de
NAIR MARIA CALISTO E VALDECIR DE SOUZA GALVÃO.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que firmou contrato de compromisso de compra e venda de imóvel urbano
(
Lote)
com
os agravados, regido pela Lei nº 6.766/79 (Lei de Parcelamento do Solo Urbano), contendo cláusula resolutiva expressa. Alega que os agravados estão inadimplentes e, mesmo após regularmente notificados, não purgaram a mora no prazo legal de 30 dias previsto no art. 32 da referida lei.

Argumenta que, operada a resolução do contrato de pleno direito, a posse exercida pelos agravados tornou-se injusta, configurando esbulho possessório.

Sustenta, ainda, que estão preenchidos todos os requisitos do art. 561 do CPC para a concessão da liminar possessória, quais sejam: prova da posse anterior, esbulho praticado pelos agravados, perda da posse e ação proposta dentro de ano e dia.

Invoca precedentes do STJ, notadamente o REsp 1789863/MS, que reconhece a desnecessidade de prévia ação judicial para resolução do contrato quando presente cláusula resolutiva expressa.

Requer a atribuição de efeito ativo ao recurso para que seja deferida liminarmente a reintegração de posse do imóvel em seu favor.

Sem contrarrazões, uma vez não
houve
angularização
processual
nos autos
originário
s
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia cinge-se à possibilidade de concessão de liminar de reintegração de posse em favor da agravante, em razão de inadimplemento contratual dos agravados em contrato de compromisso de compra e venda de lote urbano com cláusula resolutiva expressa.

Da análise dos autos, verifica-se que a agravante comprovou a existência de contrato de compromisso de compra e venda firmado com os agravados, contendo cláusula resolutiva expressa, bem como o inadimplemento contratual por parte destes desde junho/2023.

Restou demonstrado, ainda, que os agravados foram regularmente notificados em 09/08/2024 para purgar a mora no prazo de 30 dias, conforme previsto no art. 32 da Lei nº 6.766/79, e não o fizeram, operando-se, assim, a resolução do contrato de pleno direito.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que, havendo cláusula resolutiva expressa, é desnecessária a prévia ação judicial para resolução do contrato, bastando a
comprovação do inadimplemento e da constituição em mora do devedor mediante notificação:

"Impor à parte prejudicada o ajuizamento de demanda judicial para obter a resolução do contrato quando esse estabelece em seu favor a garantia de cláusula resolutória expressa, é impingir-lhe ônus demasiado e obrigação contrária ao texto expresso da lei, desprestigiando o princípio da autonomia da vontade, da não intervenção do Estado nas relações negociais, criando obrigação que
refoge
ao texto da lei e à verdadeira intenção legislativa." (REsp 1.789.863/MS, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma,
DJe
04/10/2021)

No caso dos autos, operada a resolução contratual de pleno direito, a posse exercida pelos agravados passou a ser injusta e precária, configurando esbulho possessório, nos termos do art. 1.210, § 1º, do Código Civil.

Ademais, estão presentes todos os requisitos do art. 561 do CPC para a concessão da liminar possessória:

Posse anterior: a agravante comprovou sua posse anterior sobre o imóvel, na qualidade de loteadora, tendo implementado todos os equipamentos urbanos necessários;

Esbulho: configurado pela permanência injustificada dos agravados no imóvel após a resolução contratual operada de pleno direito;

Data do esbulho: ocorrido após o decurso do prazo para purgação da mora, dentro de ano e dia do ajuizamento da ação;

Perda da posse: demonstrada pela impossibilidade de a agravante exercer os direitos inerentes à posse do imóvel.

Assim, preenchidos os requisitos legais, impõe-se o deferimento da liminar de reintegração de posse em favor da agravante.

Ante o exposto,
dou provimento
ao
recurso para reformar a decisão agravada e deferir a liminar de reintegração de posse do imóvel objeto do contrato em favor da agravante.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025